Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742378-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO FAER AGRAVADO: D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C., ROSA MARIA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE RIBEIRO FAER contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em sede dos Embargos de Terceiro Cível n. 0707927-10.2024.8.07.0019, opostos em desfavor de D.R.D.C., S.V.P.D.C., L.P.D.C. e ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO, indeferiu a suspensão da liminar concedida nos autos do processo n. 0705540-22.2024.8.07.0019 e concedeu ao embargante o benefício da gratuidade de justiça. A r. decisão proferida na ação de reintegração de posse supracitada, em relação a qual se pretende que sejam suspensos os efeitos por força dos embargos de terceiro, restou assim fundamentada: A concessão das medidas antecipatórias de urgência condiciona-se a requisitos específicos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Ademais, em se tratando de demanda possessória, a medida liminar de reintegração de posse pressupõe a demonstração dos requisitos do artigo 561 do CPC. Analisando os argumentos e documentos juntados com a inicial, em sede de cognição sumária, vislumbro a demonstração do fumus boni iuris, de modo a autorizar a antecipação da tutela, diante das cessões de direitos possessórios juntada em IDs 202766700 e 202766726, além do acordo entabulado em ação anterior (ID 202766712), que permitem concluir, em linha de princípio, pela regularidade da cadeia de cessão dos direitos possessórios do imóvel e posse anterior das requerentes, na condição de herdeiras do falecido Diego Ramalho Rangel. Além disso, o Boletim de Ocorrência de ID 202766720 e a notificação de ID 202766721 permitem concluir, em cognição sumária, pela existência do esbulho possessório ocorrido a menor de um ano e dia da propositura da ação. Nos termos do art. 562, do CPC, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada." Diante disso, ante a existência de documentação suficiente para atestar os requisitos do art. 561, do CPC, cabível a concessão da medida liminar pretendida, com a ressalva de que deverá ser fixado um prazo para desocupação voluntária, de modo a compatibilizar a determinação legal com a necessidade de resguardar ao requerido os meios para cumprimento da ordem. Ante o exposto, defiro a medida liminar, para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto desta ação, no prazo de 15 dias, a contar da citação/intimação pessoal, sob pena de reintegração forçada da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, com base nos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil. A r. decisão ora agravada, consoante ID. 212226698 dos Embargos de Terceiros originários, por sua vez, consignou que ao Embargante – que é irmão do réu da ação possessória -, não se reconhece a posse do imóvel que se pretende proteger, tendo em vista que não teve êxito em demonstrar posse ou domínio. Vejamos: 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a melhor posse do embargante sobre o bem objeto dos embargos, sobretudo porque não demonstrada a regularidade da situação fática aduzida na inicial. 13.De início, importante salientar, à luz do art. 1.196 do Código Civil, que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 14.De acordo com a doutrina: [...] não é imprescindível à configuração da posse o contato físico direto e incessante do possuidor com a coisa possuída. O fundamental é que haja uma sujeição fática potencial, isto é, que a coisa permaneça sob o arbítrio dominial (uso, gozo e disposição) do possuidor [...].[5] 15.Na hipótese em exame, apesar de algumas divergências quanto às datas e outras informações apresentadas pelos embargados, nota-se que o embargante em momento algum demonstrou que a sua posse é justa ou de boa-fé. 16.Como afirmado nos autos do processo n.o 0705540-22.2024.8.07.0019: Analisando os argumentos e documentos juntados com a inicial, em sede de cognição sumária, vislumbro a demonstração do fumus boni iuris, de modo a autorizar a antecipação da tutela, diante das cessões de direitos possessórios juntada em IDs 202766700 e 202766726, além do acordo entabulado em ação anterior (ID 202766712), que permitem concluir, em linha de princípio, pela regularidade da cadeia de cessão dos direitos possessórios do imóvel e posse anterior das requerentes, na condição de herdeiras do falecido Diego Ramalho Rangel. Além disso, o Boletim de Ocorrência de ID 202766720 e a notificação de ID 202766721 permitem concluir, em cognição sumária, pela existência do esbulho possessório ocorrido a menor de um ano e dia da propositura da ação. (id. 204862751 do processo associado). 17.É bem de ver, ainda, que, segundo a certidão do oficial de justiça exarada em 28.08.2024, quem reside no imóvel, de fato, é Gabriel Ribeiro Faer (id. 209073006 do processo associado). Em suas razões recursais (ID. 64789623), CARLOS HENRIQUE RIBEIRO FAER alega que a decisão proferida no processo originário não observou a necessária inclusão da TERRACAP ao polo passivo, comprometendo a regularidade processual e impedindo a defesa plena dos direitos dos envolvidos. Aduz que seu irmão, GABRIEL RIBEIRO FAER, participou do Edital n. 02/2024, promovido pela SEDET/DF, no âmbito do programa Desenvolve/DF, cujo objeto é a concessão de uso de área pública para exploração comercial de serviços, e que já houve pagamento de caução e aceitação da proposta. Os fatos são aduzidos como elementos de posse. Acrescenta que a manutenção da liminar ensejaria graves prejuízos à família do agravante, que se encontra na posse de um imóvel cuja utilização foi concedida pelo próprio Poder Público, em atenção ao interesse coletivo, promovendo a utilização do imóvel para fins econômicos, com geração de emprego e renda. Assevera que os documentos outrora apresentados pelos agravados – cessões de direitos possessórios e acordos judiciais -, perdem relevância diante do novo contexto jurídico trazido pelo fato superveniente (participação no DESENVOLVE/DF). Fundamenta pela melhor posse, uma vez que coligiu a matrícula escolar dos filhos menores, faturas de consumo de água e energia elétrica em nome da esposa, comprovantes de melhorias e declarações de vizinhos que afirmam a residência pacífica. Com esses argumentos requer: a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, com a consequente concessão do efeito suspensivo para suspender a liminar de reintegração de posse concedida no processo principal, garantindo a manutenção da posse do Agravante e de sua família até o julgamento definitivo do presente recurso; b) O reconhecimento da nulidade processual por ausência de citação do Agravante e de sua esposa, ocupantes diretos e regulares do imóvel, e a consequente anulação de todos os atos processuais praticados no processo principal, inclusive a liminar concedida, determinando a reabertura da instrução processual para a devida citação dos litisconsortes passivos necessários; c) A inclusão da TERRACAP no polo passivo da demanda principal como litisconsorte necessário, tendo em vista seu legítimo interesse jurídico como proprietária do imóvel e gestora da concessão de uso, assegurando sua participação no feito e regularizando o contraditório e a ampla defesa; d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que o Agravante não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; e) A reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar nos Embargos de Terceiro, com o consequente deferimento da medida pleiteada para a suspensão de qualquer ato constritivo em desfavor do Agravante, garantindo sua permanência no imóvel até o julgamento final da lide; f) A intimação da parte Agravada para, querendo, manifestar-se sobre o presente Agravo, bem como a intimação de todos os litisconsortes necessários, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil; g) A comunicação ao Juízo de origem acerca do processamento do Agravo de Instrumento, para que seja dada ciência ao magistrado acerca da interposição do presente recurso e da eventual concessão de efeito suspensivo. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em Embargos de Terceiros, no ponto em que rejeitou a liminar ao fundamento da não comprovação da posse pelo embargante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal reside em analisar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento. Em relação à probabilidade do provimento do recurso, cumpre analisar se o agravante, que é irmão do réu da ação possessória principal, demonstrou a presença dos requisitos necessários para postular, em nome próprio, a proteção do imóvel indicado – Lote 12, Conjunto 04, Quadra 600, Área de Desenvolvimento Econômico – Recanto das Emas/DF. Para tanto, cumpre-se realizar breve digressão processual relativa à questão fática-processual em análise. A ação de reintegração de posse, reconhecida como processo principal pelas partes, n. 0705540-22.2024.8.07.0019, foi objeto de interposição do AGI 0738627-26.2024.8.07.0000, analisado por esta Relatoria, e não fora conhecido em decorrência da deserção. De toda sorte, a questão lá encartada era defendida pelo irmão do agravante, GABRIEL, no sentido de que ingressou em imóvel abandonado e deu-lhe finalidade social, inclusive participando em recente iniciativa governamental – DESENVOLVE/DF. No momento, após o recente insucesso processual relacionado à interposição do agravo de instrumento na ação principal, seu irmão, o ora agravante, ajuizou embargos de terceiros ao fundamento da coabitação. Há de se destacar, contudo, que a análise de ambos os agravos de instrumento, aquele que outrora não fora conhecido, e este presente, notadamente pelas razões e pelo rol de pedidos citados integralmente, revela que o recurso, embora interposto por CARLOS, pretende, ao fim e ao cabo, defender a posse de GABRIEL e de sua família. Os documentos do AGI 0738627-26.2024.8.07.0000 incluem a documentação relativa à posse de GABRIEL, menciona que é casado com LÊDA, e demonstra a aquisição de materiais de construção para as melhorias, em seu nome. A conta de água, ID. 64013623, está em nome de GABRIEL. As crianças que alegadamente residem no imóvel, consoante certidões de nascimento coligidas em ambos os recursos, são filhas de ELIANA, e não de LÊDA. ELIANA é casada com CARLOS e tem domicílio em QUADRA Q 803, CJ. 7, sem Número, Lote 12, Casa 2 – ID. De origem dos ETs n. 211769388. É indiciário, portanto, que CARLOS e ELIANA, pais dos menores que alegadamente residem com o tio GABRIEL, não compartilham o mesmo imóvel. Nessa linha, é importante destacar que o próprio recurso, em diversos momentos, é dúbio no sentido de que, embora interposto por CARLOS (agravante), defende direito de GABRIEL (seu irmão), uma vez que a pretensão do recurso e da ação originária não é a rigor, defender o imóvel, objetivamente, de uma decisão judicial, mas sim destinado a defender a posse não do embargante, mas de seu irmão, que é réu na ação possessória. Em relação às alegações das razões de recorrer, fortemente alicerçadas na coabitação, é inequívoco que a mera coabitação não teria o condão de atribuir a CARLOS o direito autônomo de posse, uma vez que a relação jurídica com o bem implica em comportamento externo, e desafia a presença de animus domini e corpus. Nesse sentido, o cotejo das disposições normativas do artigo 1.196 do Código Civil, c/c o artigo 674 do CPC, com os elementos fáticos dos autos, são suficientes para afastar a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que, como bem verificado pelo Juízo de primeiro grau, CARLOS está formulando pedidos e interpondo o presente recurso com interesse principal na defesa da posse de seu irmão GABRIEL. A documentação coligida, em especial a participação no programa DESENVOLVE/DF corrobora esta assertiva, uma vez que a caução e a proposta foram apresentadas por GABRIEL. Inclusive neste ponto, é relevante destacar, por amor ao debate, que o recorrente aduz tratar-se de evento superveniente. Ora, tratando-se de evento superveniente e benéfico ao réu da ação possessória, e se a questão não fora apreciada pelo Juízo Natural da ação principal, é no mínimo inesperado que se suscite, em sede de Embargos de Terceiro, o fato superveniente da ação principal, se lá mesmo o fato novo pode ser aferido e analisado. Alinhavadas as ponderações supra, reconheço que para além de não haver probabilidade de provimento do recurso, é plausível, inclusive, a ilegitimidade ativa ad causam para a oposição dos embargos de terceiros. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 19:19:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora